Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715364-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZTT DO BRASIL LTDA (requerido) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por RIALMA TRANSMISSORA 0737269-28.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência ID 121972318 dos autos de origem. Inconformada, a requerida recorre. Pleiteia o efeito suspensivo ativo. Defende a tese de que não se encontram demonstrados os requisitos legais autorizadores da tutela provisória de urgência deferida na origem em favor da agravada. Alega que: “(i) foi a Rialma quem atrasou o pagamento do preço dos cabos por quase 1 ano, realizado em novembro/2021, sem o devido acréscimo dos consectários da mora; (ii) até o momento, a Rialma permanece em mora no que diz respeito aos juros, à correção monetária e à multa contratual; (iii) a ZTT se limitou a exercer seu direito contratual e legal de não produzir os cabos até o pagamento dos valores (exceção de contrato não cumprido); (iv) os cálculos indicados pela Rialma em sua petição inicial foram feitos de forma unilateral e os critérios utilizados foram devidamente refutados na contestação; (v) V.Exa., nos autos do AI no 0737281-45.2021.8.07.0000, expressamente reconheceu a inexistência de fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória em favor da agravada; e (vi) a Rialma, em outro processo (no 0734059-66.2021.8.07.0001), acusa outra empresa, SAE Towers, de ter causado atraso na obra e os mesmos prejuízos cobrados na presente demanda, o que, por si só, já infirma as alegações trazidas na petição inicial.” Pondera que os atrasos nas obras decorrem de circunstâncias completamente alheias à agravante, citando o inadimplemento em série pela agravada, desabamento de torres de empresa terceira no sítio da obra, além de intercorrências internacionais que afetaram o mercado de transportes marítimos, como a Pandemia de Covid-19 e o fechamento do Canal de Suez. Aduz que a agravante cumpriu suas obrigações contratuais, tais como reserva fabril, produção de cabos, preparação para embarque etc., “até se ver obrigada a suspender o fornecimento por culpa exclusiva da RIALMA”. Diz que por meses a agravada permaneceu e ainda permanece em mora com a agravante, pois do valor de R$ 35 milhões de reais, pagou apenas parte até o presente momento. Informa que esta eg. 8a Turma, ao julgar o agravo de instrumento no 0737281-45.2021.8.07.0000, negou provimento ao recurso, mas determinou que o juízo de primeiro grau reexaminasse a decisão quanto a tutela de urgência, à luz dos documentos e fundamentos apresentados em contestação. Ao reexaminar a questão, o d. Juízo a quo, assim decidiu (ID 121972318 dos autos de origem): “Em cumprimento à determinação exarada pela Superior Instância, reaprecio a liminar deferida. No entanto, não vislumbro, a necessidade de modificação da decisão. Na situação dos autos, observo que as partes se controvertem quem deu causa ao atraso no cumprimento da obrigação avençada. A parte autora diz que não houve observância do cronograma de entrega ao passo em que a requerida aduz que não houve atraso na medida em que a parte autora se encontrava em mora. Acrescenta, ainda, que o cronograma sofreu alteração em decorrência da pandemia. A defesa apresentada pela requerida é no sentido de que determinado pagamento ocorreu em atraso e não houve o pagamento de correção monetária, juros e multa. No entanto, em atenção ao princípio da boa-fé não interrompeu o contrato. Ora, se a parte ré não interrompeu o contrato em razão do não pagamento dos consectários decorrentes dos supostos atraso em pagamento anterior, criou na parte autora, no mínimo, a expectativa de que o cronograma inicial seria atendido, o que não o foi. Em decorrência de tal comportamento da ré não paira dúvida de que a parte autora sofrera prejuízos. Assim, fica evidente que ambas as partes, em certa medida, ao que se apresenta nos autos até o presente momento, incorreram em descumprimento contratual. No entanto, conforme já salientado por esse Juízo e pelo Tribunal, há um maior risco econômico para a parte autora na hipótese de eventual protesto indevido, o qual acarretaria o vencimento antecipado do empréstimo de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil, tornando irreversíveis os prejuízos causados ao exercício da atividade econômica de interesse público desenvolvida pela concessionária de transmissão de energia elétrica. Por outro lado, resta assegurada à requerida o crédito perseguido, mediante o oferecimento de garantia correspondente ao valor da dívida a ser submetida a protesto (ID 32019321), atendendo, no momento, ao interesse de ambas as partes. Dessa forma, mantenho a decisão liminar deferida para que a ré se abstenha de protestar os boletos e/ou notas fiscais emitidas em razão do contrato firmado entre as partes, cujo valor soma R$ 34.917.215,89 (trinta e quatro milhões novecentos e dezessete mil duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), conforme documentos de ID 106715180, sob pena de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia em que o protesto estiver vigente. Intime-se, inclusive para especificação justificada de provas, no prazo de 05 (cinco) dias.” É contra esta decisão que a requerida recorre. Afirma que a agravada, RIALMA, esteve inadimplente por meses e, quando decidiu honrar suas obrigações, pagou apenas parcialmente os valores devidos, sendo que até o momento ainda não teria realizado o pagamento integral dos valores devidos. Destaca que “a própria utilização da via da consignação em pagamento representa confissão da existência de dívida da Rialma com a ZTT”. Em síntese, defende que, diante do inadimplemento da agravada, há perigo de dano em favor da agravante, posto que neste caso, a agravante não poderá empregar meios de cobrança dos valores devidos. Argumenta também que não estariam presentes os requisitos da consignação em pagamento, o que retira o interesse de agir da agravada. Ao final, liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para cassar a tutela de urgência concedida na origem. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 35308937. É o relatório do necessário ao exame do pedido liminar. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para obstar que a requerida proteste os boletos e/ou notas fiscais emitidas em razão do contrato firmado entre as partes. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, razão para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A celeuma instalada entre os litigantes é complexa, e demanda necessária instrução acerca de suposto inadimplemento, seja aquele atribuído a agravada, quanto ao pagamento, seja aquela imputada a agravante, no tocante a execução da obra no prazo contratado. Neste ponto, destaco trecho bastante elucidativo da r. decisão a quo: “.... fica evidente que ambas as partes, em certa medida, ao que se apresenta nos autos até o presente momento, incorreram em descumprimento contratual”. Como cediço, é defeso a este magistrado, monocraticamente, e na estreita via do exame da liminar em agravo de instrumento, aprofundar a análise sobre o mérito quanto a responsabilidade pelo alegado inadimplemento. Trata-se, pois, de incumbência que será ao seu tempo e modo objeto de exauriente decisão judicial, na instância apropriada. No tocante ao perigo de dano, necessário também fazer a correspondente ponderação, e neste caso, ao menos neste Juízo de prelibação sumário, entendo que prepondera o perigo inverso. Explico. Deflui-se dos autos que o risco econômico de maior expressão é da agravada, que, na hipótese de eventual protesto açodado ou indevido, sem que seja previamente averiguado acerca de suposto inadimplemento da ré/agravante, quanto ao cumprimento dos prazos da execução da obra, concretamente pode acarretar o vencimento antecipado do empréstimo de R$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais) contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil, medida grave e que pode ser irreversível, causadora de enorme prejuízo a atividade econômica em questão, que é de enorme sensibilidade ao sistema elétrico. Não se olvide que o contrato em questão, ao fim e ao cabo, é de interesse público, pois voltado ao incremento e desenvolvimento da rede de transmissão de energia elétrica entre as Subestações de Energia Milagres II (CE) e Queimada Nova II (PI). Acrescente-se ainda que o crédito perseguido pela agravante encontra-se garantido por seguro (ID 119965807 e 119965809 dos autos de origem), o que, em tese, fragiliza o argumento da recorrente de que o protesto é medida urgente para defesa de seu direito. Não fosse isso bastante, ressalto que a r. decisão a quo é plenamente reversível, pois, em caso de futuro êxito da recorrente, além da garantia correspondente, poderá se valer dos meios cabíveis, inclusive o protesto, para o recebimento do crédito, atualizado e acrescido dos devidos consectários contratuais e legais. Desse modo, pedido as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pela agravante, mas, neste juízo de cognição sumário, não verifico razões e fundamentos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator